Tribunal: TJPA
Processo: 0818231-07.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818231-07.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WANDERSON REIS DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MANIFESTO NA SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por condenado que busca redimensionamento da pena imposta na sentença penal condenatória, sob o fundamento de que houve erro na dosimetria, especialmente por ausência de fundamentação concreta na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase, pela não aplicação da atenuante da menoridade relativa na segunda fase e por majoração desproporcional da pena na terceira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) examinar se é cabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa não considerada na sentença e no acórdão; (iii) analisar se a majoração da pena na terceira fase observou fundamentação concreta e proporcionalidade exigida pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é ação autônoma e de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, exigindo demonstração clara e inequívoca de erro judiciário ou violação ao texto expresso da lei.

A revisão da dosimetria da pena somente é admissível em caso de flagrante ilegalidade, erro técnico ou violação ao texto expresso da norma penal, não se prestando ao reexame de matéria já decidida sob o prisma do inconformismo subjetivo.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada por elementos concretos extraídos dos autos, tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo acórdão, inexistindo error in judicando que justifique revisão nessa fase.

Constatou-se erro judiciário na segunda fase da dosimetria, pois a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, deixou de ser aplicada sem qualquer fundamentação, embora o condenado tivesse menos de 21 anos na data do fato, em afronta ao texto expresso da lei penal.

A terceira fase da dosimetria observou os critérios legais, tendo a fração de 1/2 sido aplicada com base em fundamentos concretos relacionados à violência e à gravidade do fato, conforme exigido pela jurisprudência, não se configurando ilegalidade ou desproporcionalidade.

Reconhecida a ausência de aplicação da atenuante da menoridade relativa, a pena foi redimensionada com redução de 1/6 na segunda fase, resultando em pena definitiva de
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa;

Mantida a
detração realizada no processo originário,a pena foi reduzida em 3 (três) anos (tempo de prisão provisória), restando em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, tendo sido fixado
o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal é cabível para correção de erro técnico na dosimetria da pena, desde que demonstrada violação ao texto expresso da lei.

A atenuante da menoridade relativa deve ser obrigatoriamente aplicada quando presentes os requisitos objetivos, sob pena de nulidade da dosimetria.

A majoração da pena na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta baseada em elementos específicos do caso, não se admitindo presunções abstratas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
interposta por WANDERSON REIS DA SILVA
E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal ajuizada por WANDERSON REIS DA SILVA
, por meio de seu patrono regularmente constituído,
em face de acórdão, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu do Recurso de Apelação e lhe negou provimento, porém reconheceu erro material existente na sentença, e reduziu, de ofício, a pena fixada na sentença condenatória proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇU, nos autos do processo nº 0004464-32.2014.8.14.0060.

A sentença condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, à pena privativa de liberdade concreta e definitiva de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa; tendo sido realizada a detração, em face de o acusado ter permanecido preso preventivamente por 3 (três) anos, restando em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Foi estabelecido o regime fechado (ID 29608389).

O acórdão reduziu, de ofício, a pena privativa de liberdade para 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 180 (cento e oitenta) dias multa; e manteve a detração realizada pelo juízo
a quo
, restando a pena em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 180 dias multa. Foi mantido o regime inicial fechado. (ID 29608388)

A condenação transitou em julgado em 28/07/2022 (ID 29608387).

A presente revisão criminal foi fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a condenação é expressamente contrária a texto expresso da lei, por exacerbar a primeira fase da dosimetria da pena sem fundamentação idônea e por deixar de aplicar a circunstância atenuante da menoridade (artigo 65, inciso I, do CP) na segunda fase.

Sustenta o revisionando, em síntese, a existência de vícios na dosimetria da pena, dentre os quais se destacam:

1. ausência de fundamentação concreta e idônea acerca das circunstâncias judiciais utilizadas para majorar a pena-base, notadamente quanto à culpabilidade, motivos, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, em ofensa ao artigo 59, do CP, e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal;

2.
bis in idem
na utilização das mesmas circunstâncias para majoração da pena-base e aplicação das causas de aumento, violando-se a Súmula 443, do STJ, que exige fundamentação concreta para a exasperação da pena na terceira fase;

3. não reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), embora o requerente contasse com 20 anos à época dos fatos;

4. aplicação simultânea de reincidência e maus antecedentes, com base no mesmo processo, em contrariedade à contraria a Súmula 241 do STJ;

consideração de processos em curso e execuções provisórias como antecedentes, em violação à Súmula 444 do STJ.

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento da presente Revisão Criminal, com seu parcial provimento, para (1) na primeira fase da dosimetria, manter a pena-base aplicada, por não vislumbrar erro judiciário ou flagrante ilegalidade em sua fixação; (2) na segunda, aplicar a atenuante da menoridade relativa, vez que restou comprovado que o requerente contava com 20 anos de idade à época do fato delituoso; (3) na terceira fase, reduzir proporcionalmente a pena intermediária; (4) com a devida readequação do quantum sancionatório final (ID 29824225).

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento da Revisão Criminal.

Inicialmente, é necessária a realização de um juízo de admissibilidade da Revisão Criminal, a qual, como toda ação autônoma, há de preencher as condições e os pressupostos processuais, para ter, eventualmente, julgado seu mérito.

De início, reconheço que estão presentes os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória transitou em julgado, de modo que o destinatário desta ação é idôneo.

Ademais, a pretensão defende a existência de erro na dosimetria da pena, sob a alegação o cálculo contraria texto expresso da lei, que autoriza o manejo do inciso I do artigo 621 do CPP.

Logo, conheço do pedido da Revisão Criminal e passo a analisar o mérito.

2. Da Natureza Excepcional Da Revisão Criminal – Não Substituto De Apelação.

Antes de adentrar no mérito do caso, faz-se mister tecer alguns comentários acerca da natureza da ação revisional.

Como é sabido, a Revisão Criminal é ação de impugnação autônoma, que busca a desconstituição da coisa julgada formal, quando desfavorável ao réu, e desde que cabível nas hipóteses legais.

Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado Brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima segurança jurídica, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/1988, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou com a decisão colegiada de origem.

Regulamentando a Revisão Criminal, dispõe o Código de Processo penal, em seu artigo 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Como fica evidente, a ação revisional busca corrigir erros judiciários, não servindo para impugnar decisões definitivas de mérito tão somente porque o autor discorda das conclusões judiciais. Sendo assim, a ação demanda que os fundamentos da impugnação se enquadrem naqueles previstos em lei de forma taxativa.

Não se trata de um desdobramento da ação penal, mas sim de ação judicial autônoma que não comporta dilação probatória, demandando
ab initio litis
a prova cabal das alegações do autor, sob pena de indeferimento liminar da exordial, conforme prevê o artigo 625, §§1º e 3º, do CPP:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos.

§ 2
o
O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença.

§ 3
o
Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á
in limine
, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso (
art. 624, parágrafo único
).

Desta forma, não pode ser manejada indiscriminadamente como uma "segunda apelação", a fim de rediscutir o acerto ou desacerto do mérito da decisão condenatória, salvo se comprovada, de forma inequívoca, uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Feitas tais considerações, passa-se à análise dos argumentos trazidos no caso concreto.

3. 1ª fase da dosimetria da pena – do pedido de redimensionamento da pena-base.

A defesa sustenta que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou 6 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Paciente: a CULPABILIDADE, os ANTECEDENTES, a PERSONALIDADE, os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS, as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

Deu razão à sentença quanto à culpabilidade; porém alegou, quanto às demais, que faltou ao magistrado apontar elementos do caso concreto que fundamentem sua negativação, vez que se limitou a fazer referências vagas, genéricas, abstratas e decorrentes de elementos integrantes do próprio tipo penal, em contrariedade ao artigo 93, inciso IX da CF/1988.

Quanto à culpabilidade, arguiu que deve ser considerada neutra, pois a conduta do agente de subtrair pertences da vítima mediante violência corresponde à própria da tipificação da conduta.

Quanto à personalidade, sustentou que o fato de o acusado ter se dirigido à cidade da vítima para praticar o crime não pode ser indicativo de uma personalidade voltada para a prática delitiva, bem como que a fundamentação declinada pelo juízo singular é complemente genérica, não tendo sido apresentados fundamentos suficientes para definir a personalidade do revisionando.

Quanto aos motivos, defendeu que o juízo utilizou fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Quanto às circunstâncias do delito, aduziu que a fundamentação de as vítimas terem sido amarradas é tratada na própria qualificadora, sendo evidente
bis in idem
essa dupla valoração.

Quanto às consequências, alegou que o fundamento também não se mostra válido à exasperação da basilar, tendo em vista que a não restituição dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais.

Inicialmente, ressalto que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, como dito acima, a ação revisional é ação judicial de impugnação autônoma, que busca corrigir erros judiciários, não se tratando de recurso ou de desdobramento da ação penal e, logo, não servindo para rediscutir o mérito da sentença condenatória tão somente porque o autor discorda das conclusões judiciais.

No feito
sub judice
, verifica-se que a sentença condenatória prolatada no processo referência possui valoração idônea e que a exasperação da pena-base se fundamentou em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, vez que explicitou detalhadamente:

“
Presentes as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Culpabilidade: elevada, tendo em o valor em dinheiro e em bens subtraídos na ocasião. Além disso, consta dos autos que a vítima Valdino foi agredida pelo acusado com coronhadas na cabeça e todos foram deixados amarrados e trancados dentro da residência e que o acusado era quem comandava a ação, tocando o terror nas vítimas e, ainda, dizendo tratar-se de integrante de grupo criminoso. Porém, deve aqui ser desprezado o tempo de restrição da liberdade das vítimas, porque qualifica o crime.

Antecedentes: registra antecedentes, conforme certidão de fls., em que constam diversos procedimentos criminais, dois deles em fase de execução penal e um com sentença transitada em julgado;

Conduta social: não aferida nos autos;

Personalidade: voltada à prática de crimes, com menosprezo aos padrões mais comezinhos de sociabilidade e sem compromisso moral para com o próximo. O acusado registra diversos procedimentos criminais por crimes contra o patrimônio e afirmou em juízo que veio para este município com o único fim de praticar crimes;

Motivos: próprios dos crimes contra o patrimônio, representados pela busca de proveito econômico fácil, sem consideração ou respeito à integridade alheia;

Circunstâncias: representadas pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante, deve ser valorada negativamente apenas uma delas, porque as outras duas qualificam o crime.

Consequências: graves, tanto do ponto de vista material, quanto psicológico, considerando o fato de que as vítimas foram mantidas reféns dentro de sua própria casa e tiveram diversos bens subtraídos, além de que o valor em dinheiro (cerca de R$ 5.000,00) subtraído não foi recuperado; além do mais, evento dessa natureza normalmente resulta em sequelas de ordem psicológica pelo resto da vida;

Comportamento das vítimas: não concorreu para o crime.”

Esta valoração negativa acerca das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CPP, foi mantida em sede de Apelação, no Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal. Veja-se:

“A pena base foi fixada pelo MM. Juízo a quo em 7 anos e 9 meses de reclusão e 120 dias multa, diante das circunstâncias valoradas negativamente referentes à culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura no comportamento do réu. In casu, verifico que este agiu com extrema audácia e frieza ao adentrar na residência da vítima, com os moradores no local, inclusive crianças, revirando todo o imóvel de onde retirou vários bens. Mantenho como circunstância negativa.

Mantenho os antecedentes criminais valorados negativamente diante da certidão constante dos autos, ID-6045912.

A personalidade deve permanecer como negativa, eis que declarou em juízo que foi para o município de Tomé-Açu com o fim de praticar “assalto”, ID-6045912, demonstrando com isso sua má índole.

Quanto às circunstâncias do crime também devem permanecer valoradas negativamente, eis que o modo de agir do recorrente demonstra sua periculosidade, tendo amarrado as vítimas, trancando-as no banheiro da residência, inclusive ameaçando de cortar o dedo de um dos ofendidos.

As consequências também mantenho como negativas, uma vez que o valor em dinheiro, R$ 5.000,00, que foi subtraído das vítimas, não foi recuperado.

Desta forma, mantenho a pena base afastada do mínimo legal e fixada em 7 anos e 9 meses de reclusão e 120 dias multa.”

A justificativa para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, portanto, encontra-se em ambas as decisões impugnadas, nas quais tanto o juízo de 1º grau, quanto o juízo de 2º grau de jurisdição, negativaram as circunstâncias judiciais da CULPABILIDADE, dos ANTECEDENTES, da PERSONALIDADE, dos MOTIVOS, das CIRCUNSTÂNCIAS e das CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, na forma prevista pelo artigo 59, do CPP, mostrando-se satisfatória a fundamentação.

No que concerne à culpabilidade, o juízo de 1º grau fundamentou a elevada negativação no valor em dinheiro e nos bens subtraídos no delito, bem como na agressão sofrida pelas vítimas, identificando minuciosamente o que considerou preponderante para a valoração negativa da circunstância, ao expor que a agressão foi realizada “
com coronhadas na cabeça e todos foram deixados amarrados e trancados dentro da residência e que o acusado era quem comandava a ação, tocando o terror nas vítimas e, ainda, dizendo tratar-se de integrante de grupo criminoso”
; por sua vez, o juízo de 2º grau considerou extremamente reprovável a conduta, ante a “
extrema audácia e frieza ao adentrar na residência da vítima, com os moradores no local, inclusive crianças, revirando todo o imóvel de onde retirou vários bens”.

Vê-se, por conseguinte, que a agressão empregada no caso concreto foi gravíssima, não podendo ser comparada a uma ameaça ou a uma agressão mais branda, como um simples empurrão, que, também, constituem o tipo penal. Desta forma, entendo justificada a elevada negativação apontada pelo juízo de 1º grau, mantido pelo de 2º grau de jurisdição.

Relativamente aos antecedentes, ambas as instâncias consideraram a vasta quantidade de registros na folha de antecedentes criminais do réu. Não tendo este ponto sido discutido pela defesa.

Para a personalidade, houve valoração negativa por ser “
voltada à prática de crimes com menosprezo aos padrões mais comezinhos de sociabilidade e sem compromisso moral para com o próximo.”,
enquanto o acórdão entendeu que “
deve permanecer como negativa, eis que declarou em juízo que foi para o município de Tomé-Açu com o fim de praticar “assalto”, ID-6045912, demonstrando com isso sua má índole
.” Vê-se, portanto, que a fundamentação não foi genérica, mas sim adequada às informações constantes no processo e que, realmente, o fato de ter o acusado se deslocado ao município de Tomé-Açu desatinadamente para cometer o delito é indicativo de que sua personalidade é voltada para a prática criminosa.

No que se refere aos motivos, nenhuma das instâncias aplicou valoração negativa, considerando-a inerentes ao crime.

Quanto às circunstâncias, o juízo
ad quo
explicou que considerou negativo o emprego de arma de fogo, o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante, porém considerou negativa apenas uma delas, vez que as demais qualificam o crime. Logo, não há que se falar em
bis in idem
. Já o juízo
ad quem
, igualmente, as valorou negativamente
“eis que o modo de agir do recorrente demonstra sua periculosidade, tendo amarrado as vítimas, trancando-as no banheiro da residência, inclusive ameaçando de cortar o dedo de um dos ofendidos”.
Plenamente fundamentadas, portanto.

Por fim, as consequências foram consideradas graves em sentença, tanto do ponto de vista material quanto psicológico, vez que o valor subtraído não foi recuperado e a extrema violência empregada na execução do delito normalmente resulta em sequelas de ordem psicológica pelo resto da vida. O fato de a não restituição dos bens roubados constituir fator comum aos delitos de ordem patrimonial não pode neutralizar as consequências de um crime de roubo praticado com extrema violência, como foi o caso dos autos, posto que, como bem observou a sentença combatida, este tipo de delito deixa sequelas psicológicas nas vítimas que perduram por anos.

Da análise minuciosa acerca das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPP, negativadas tanto na sentença de 1º grau, quanto no acórdão de 2º grau de jurisdição, extrai-se que não houve em nenhuma delas, valoração genérica e sem dados concretos do caso que suportem as conclusões adotadas, como pretende alegar a defesa, tendo sido aplicadas adequadamente, de acordo com a discricionariedade vinculada dos julgadores.

Esta discricionariedade que permeia a fixação da pena-base não dispensa o magistrado de observar o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, pois se trata de discricionariedade motivada, que atribui ao juiz, com norte nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, bem como à luz das particularidades do caso concreto, a autonomia para exasperar a pena-base.

Nessa linha, os juízos de 1ª e 2ª instância, atados à discricionariedade juridicamente vinculada, atentaram-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiaram-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do artigo 59 do CP e exasperou a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias multa.

Portanto, não se vislumbra que tenha ocorrido erro manifesto na sentença do juízo de 1º grau e no acórdão de 2º grau, na primeira fase da dosimetria da pena, ao se fixar a pena-base acima do mínimo legal, posto que os elementos utilizados na fundamentação não se confundem com mero enunciado abstrato do tipo penal, mas decorrem de valor concreto extraído do processo, o que, de fato, foi feito.

Ademais, é cediço que a dosimetria da pena não se resume a um mero cálculo aritmético, devendo ser orientada pelo princípio constitucional da individualização da pena, bem como nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi feito no caso dos autos.

Frisa-se, novamente, que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, de natureza excepcionalíssima, cujo propósito é rescindir uma sentença condenatória transitada em julgado eivada de erro judiciário grave e manifesto. Não se pode confundi-la com um recurso ordinário, nem admitir seu manejo como uma terceira instância de julgamento, destinada a rediscutir o acerto da decisão judicial à luz do inconformismo da parte. A proteção à coisa julgada, pilar da segurança jurídica, impõe que o cabimento da via revisional seja estritamente adstrito às hipóteses taxativas do art. 621, do Código de Processo Penal.

Apesar de a jurisprudência pátria admitir que a ação revisional discuta a dosimetria da pena, a sua alteração somente é permitida nos casos em que houver erro técnico ou violação expressa ao texto de lei, o que não é o caso dos autos, no qual a sentença de 1º grau e o acordão de 2º grau fundamentaram devidamente a exasperação da pena-base consubstanciada nos elementos probatórios colhidos no processo.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que "
embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos
", devendo seus fundamentos serem reexaminados somente se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte ((STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

No mesmo sentido entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará:

REVISÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA FACE À DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA ESTABELECIDA EM PATAMAR PROPORCIONAL AO DELITO RECONHECIDO EM DESFAVOR DO REVISIONANDO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICIO EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA. IIMPOSSIBILIDADE. 1. A redução da pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto da lei ou da norma decorrente de sua compreensão, interpretação, aplicação correta (adequadas às disposições constitucionais). 2. No caso concreto, ao sopesar as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal, bem como do Art. 42 da Lei 11 .343/06, caminhou o magistrado sentenciante dentro das perspectivas legais e jurisprudenciais que informam o conceito de cada um dos vetores contidos nas normas destacadas, inexistindo reparos a serem feitos. 3. Não há que se falar em reconhecimento do Tráfico Privilegiado quando, o afastamento da referida causa especial de aumento de pena decorre de argumentos calcados em circunstâncias fático judiciais e, sobretudo, quando o entendimento se encontra alicerçado em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. 4. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL MANEJADA mas, no mérito IMPROVE-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Feito submetido a julgamento, em ambiente virtual, na Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 06 e 13 de julho de 2021. Julgamento Presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08001565620218140000 5704412, Relator.: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 06/07/2021, Seção de Direito Penal)

Pelo exposto,
indefiro o pleito de revisão da primeira fase da dosimetria da pena, e mantenho a pena-base em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias multa
.

4. 2ª fase da dosimetria da pena – do pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, I, do CP).

Prossegue a defesa a defesa arguindo que a sentença, no momento da segunda fase da dosimetria da pena, deixou de aplicar a atenuante de menoridade relativa, pois na data do cometimento do ilícito, o réu possuía 20 (vinte) anos de idade, conforme seu prontuário criminal e RG anexos.

De fato, verifica-se que a sentença de 1º grau, na segunda fase da dosimetria da pena, somente considerou as circunstâncias atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do CP) e agravante da reincidência (artigo 61, I, do CP), compensando-as. Veja-se:

“Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, (confissão), com a circunstância agravante prevista no art. 61, I, (reincidência), todos do Código Penal, em observância ao art. 67 do Código Penal, compenso uma pela outra.”

Igualmente o fez o acórdão de 2º grau. Leia-se:

“
Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, pelo que mantenho a compensação de uma pela outra, conforme julgados abaixo colacionados

(...)”

Não foi aplicada a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, I, do CP) a que fazia jus o acusado por ser menor de 21 anos à época da prática do delito, tampouco foi demonstrado, nos autos, fundamento expresso e idôneo para seu afastamento.

Pelo exposto, neste ponto, entendo que houve erro judiciário na sentença de 1º grau, a qual contrariou texto expresso de lei ao não aplicar a atenuante legal da menoridade relativa, apto a ensejar a revisão da segunda fase da dosimetria da pena, com fundamento no artigo 621, inciso I, do CPP.

Desta feita, na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias multa; na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do CP) com a agravante da reincidência (artigo 61, I, do CP), todavia aplico a atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do CP, e
reduzo a pena privativa de liberdade em 1/6, ficando a pena intermediária em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

5. 3ª fase da dosimetria da pena – do pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, I, do CP).

Defende o requerente que, na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado elevou a pena pela metade tão somente pela mera indicação da majorante, sem apoio em elementos concretos do delito, em contrariedade ao que dispõe a Súmula 443, do STJ, razão pela qual merece ser reformada.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de 1º grau, na última fase dosimétrica da pena, elevou-a na fração de 1/2 (metade), face a concorrência das majorantes previstas nos incisos I, II e V do §2º do artigo 157 do CP, justificando “
que as vítimas foram deixadas amarradas e trancadas dentro da residência, dentre as quais uma criança, e sequer foram liberadas espontaneamente, mas apenas porque uma delas conseguiu se soltar e pediu ajuda aos vizinhos, e ainda o fato de uma das vítimas foi agredida fisicamente com golpes de coronhadas desferidas pelo acusado
”.

Esta justificativa foi ratificada pelo Acórdão, que manteve a majoração em 1/2 (metade), comungando com o entendimento do juízo
ad quo
.

Não assiste razão à defesa, a qual, em verdade, busca rediscutir a fixação da pena à luz do seu inconformismo, posto que, ao contrário do que alega, não houve mera indicação das majorantes, mas, sim, verdadeira análise baseada em elementos do caso concreto.

Diante do exposto, indefiro a revisão da terceira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a majoração na fração de 1/2 (metade), todavia, face ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria, faz-se necessário reduzir proporcionalmente a pena intermediária, com a devida readequação do quantum sancionatório final.

Assim:

i. na primeira fase da dosimetria, mantem-se a pena-base de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias multa;

ii. na segunda fase, mantem-se a compensação da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do CP) com a agravante da reincidência (artigo 61, I, do CP), todavia aplica-se a atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do CP, e reduz-se a pena privativa de liberdade em 1/6, ficando a pena intermediária em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 100 (cem) dias-multa;

iii. na terceira fase, mantem-se a elevação da pena na fração de 1/2 (metade), ante as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do CP, restando em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a qual se torna concreta e definitiva;

iv. mantem-se a detração realizada e reduz-se a pena em 3 (três) anos (tempo de prisão provisória), restando em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa;

v. considerando que, realizada a detração, o remanescente de pena permite a aplicação de regime mais brando, impõe-se a fixação do regime SEMIABERTO, conforme previsão do artigo 387, §2º, do CPP.

6. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, voto no sentido de:

· CONHECER
da Revisão Criminal
interposta por
WANDERSON REIS DA SILVA
;

·
No mérito,

DAR PARCIAL PROVIMENTO
para:
(i)
na primeira fase da dosimetria
, manter a pena-base de
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias multa,
sob os fundamentos que a corroboram;
(ii)
na segunda fase
, reduzir a pena em 1/6, pela aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do CP, ficando a pena intermediária em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 100 (cem) dias-multa; (iii)
na terceira fase, manter a elevação da pena na fração de 1/2 (metade), ante as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V do § 2º do artigo 157 do CP,
restando em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a qual se torna concreta e definitiva; (iv) manter a detração realizada no processo originário, reduzindo a pena em 3 (três) anos (tempo de prisão provisória), restando em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa; (v)
fixar o regime
SEMIBERTO
para início de cumprimento da pena
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 15/10/2025